Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL COM ZAPSIGN. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem considerado válidos documentos firmados com a assinatura digital ZapSign: “A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de ‘comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” ((Acórdão 1824967, 07305315320238070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento. 2.1. A autora se qualifica na inicial como empregada doméstica. Apesar de não constar anotação como tal em sua CTPS, os extratos bancários juntados pela requerente, relativos a janeiro de 2024, revelam transferências por PIX em valores aquém do teto adotado por esta Turma (o que estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2.2. Gratuidade de justiça deferida.
3. Recurso conhecido e provido.